Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-09.2021.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002321-09.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOMINGUES DE MACEDO - CPF: 038.311.131-57 (APELADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1002321-09.2021.8.11.0087

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT e CARLOS ALEXANDRE DOMINGUES DE MACEDO

APELADO: OS MESMOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE DESERÇÃO DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

– REJEIÇÃO – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR VIA PIX SEM SUA AUTORIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CONFIGURAÇÃO - FORTUITO INTERNO -

SUMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de deserção se demonstrado nos autos que o recurso de apelação não foi preparado tendo em vista o pedido de assistência judiciária gratuita, já deferido na singela instância.

Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15,

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios
juntados autos, e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente.

Verifica-se que a Cooperativa apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

Constatada a existência de indiscutível falha na prestação do serviço da requerida STONE que permitiu a abertura da conta corrente por terceiros estelionatários sem qualquer cautela, possibilitando sua utilização para a prática de crime.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Se o montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende às funções compensatória e inibitória, não há razão para que seja alterado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
STONE PAGAMENTOS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, bem como recurso adesivo interposto por
CARLOS ALEXANDRE DOMINGUES DE MACEDO
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1002321- 09.2021.8.11.0087
, para condenar
solidariamente
as requeridas:

“(a) a RESTITUIR ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), com acréscimo de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de 09.09.2021 (data do pix).

(b) INDENIZAR o autor em R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).”

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a apelante
STONE PAGAMENTOS S/A
(ID. 204835766) sustenta culpa exclusiva da parte apelada e ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que, além de não restar reconhecida qualquer conduta ilícita da instituição financeira que mantem a conta do terceiro fraudador,

a transferência impugnada na exordial, no valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), foi realizada mediante PIX, ou seja, somente após acesso à conta bancária do autor, com preenchimento de senha individual, e aprovado pelo sistema da cooperativa corré.

Destaca que o contrato firmado entre as partes expressamente prevê que os dados de acesso à conta são pessoais e intransferíveis, de tal modo que eventual acesso indevido por terceiros revela a fragilização dos dados pessoais que somente o cliente possui conhecimento e responsabilidade de guarda, restando cristalina a culpa exclusiva do autor.

Assim, pugna pela improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, seja reconhecida a improcedência em relação a STONE, uma vez que, caso reconhecida falha na segurança do serviço, esta ocorreu somente em razão do corréu, SICRED, instituição financeira que detinha a conta da parte autora e fora acessada para transferência do montante.

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
– (ID. 204835770) sustenta, preliminarmente que o principal argumento para o deferimento da demanda se deu pelas argumentações apresentadas em Impugnação à Contestação, qual seja, a ocorrência de transações/logins em um curto período de tempo em Ip’s de localizações diferentes, não sendo oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre os documentos apresentados, tampouco quanto ao interesse na produção de provas, julgando antecipadamente o mérito da demanda, violando diretamente o inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, devendo a r. sentença ser anulada.

No mérito, aduz que a localização baseada em acessos dos endereços de IP (Protocolo de Internet) é uma informação imprecisa e de responsabilidade das operadoras de Telecom quanto à geolocalização direcionada, não sendo considerado como ponto decisivo nas análises na investigação de comprometimento técnico da transação, tampouco deve ser utilizada como

fundamento principal de uma decisão que desconsiderou todos os demais pontos que evidenciam a ocorrência do golpe.

Alega que, o presente caso, não está relacionado com fraude eletrônica, mas claramente com um possível
golpe
, pois, conforme exaustivamente demonstrado e atestado pelo laudo técnico na oportunidade da defesa, originou-se do celular cadastrado pelo recorrido, com a utilização de senha pessoal, com descrição da transação “
pagamento Voyage
” e, ainda, deixando um saldo disponível em conta de R$ 9.985,47, o que comumente fraudadores o fazem, estando claro que o autor não se conformou em amargar os prejuízos pelo golpe sofrido e tenta imputar culpa indevida à Cooperativa recorrente.

Destaca, portanto, que não houve falha na prestação de serviço ou qualquer outro ato ilícito com relação à transação, assim, não há como imputar à recorrente a responsabilidade advinda de uma operação regular e legítima, com utilização de senha pessoal, afastando a culpabilidade do agente financeiro.

Assim, afirma que restou demonstrado que a Cooperativa requerida agiu no estrito cumprimento da lei, não se vislumbrando qualquer ato ilícito que enseje no dever de indenizar o requerente por quaisquer danos sofridos, diante da ausência de nexo causal, bem como, pela excludente de culpabilidade prevista no artigo 14 do CDC, devendo a demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 204835778).

Em Recurso Adesivo (ID. 204835779), o autor
CARLOS ALEXANDRE DOMINGUES DE MACEDO
pugna pela majoração da verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa.

Em contrarrazões a Cooperativa SICREDI pugna seja acolhida a preliminar de deserção do recurso interposto, diante da ausência de comprovação da miserabilidade alegada. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 204835782).

Contrarrazões da corré STONE pelo desprovimento (ID 204835788).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DESERÇÃO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A cooperativa apelada, em sede de contrarrazões, suscita a preliminar de deserção do recurso adesivo, diante da ausência de comprovação da miserabilidade alegada.

Contudo, tal preliminar não merece guarida.

Consoante se verifica dos autos, a assistência judiciária gratuita foi deferida ao autor, ora apelante,
initio litis
(ID. 204835695 - Pág. 2), considerando a julgadora monocrática, na oportunidade, que estavam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, tramitando, portanto, o feito sob essa prerrogativa.

Desta feita,
rejeito
a preliminar invocada.-

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e do devido processo legal, porquanto
o principal argumento para o deferimento da demanda se deu pelas argumentações apresentadas em Impugnação à Contestação, qual seja, a ocorrência de transações/logins em um curto período de tempo em Ip’s localizações diferentes, não sendo oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre os documentos apresentados, tampouco quanto ao interesse na produção de provas, julgando antecipadamente o mérito da demanda, violando diretamente o inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, devendo a r. sentença ser anulada.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, aplicável à hipótese.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Sobre o tema, os seguintes entendimentos:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (
STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

“(...) Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
.” (STJ – 3ª T. – AgRg no REsp 1149920/MT – Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) – julgado em 19/10/2010, Dje 26/10/2010)

Destarte, verifica-se da sentença de primeiro grau que, em que pese ter sido levado em consideração os documentos constantes do ID 74501317 que trouxe informações de onde supostamente estaria o IP de onde partiu a transferência PIX, este não fora o único argumento para o deferimento dos pedidos constantes na inicial, levando-se em consideração outros fatos e provas para o seu convencimento.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
STONE PAGAMENTOS S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, aduzindo em síntese:

“O Autor Recebeu em 08/09/2021 o valor de R$ 33.000,00, referente a comercialização de parte ideal de imóvel proveniente de uma herança deixada por seu falecido pai.

Porém, muito embora os recursos disponíveis em sua conta, não pode usufruir deles, pois, por volta das 15 horas e 10 minutos, na tarde do dia seguinte, ou seja, em 09/09/2021, uma parte do valor, outrora recebido, foi transferido/retirado de sua conta sem o seu consentimento.

Após a transferência recebeu uma sinalização de seu aplicativo do banco informando da realização de PIX no valor de R$ 23.500,00 (Vinte e Três Mil e Quinhentos Reais) que saiu de sua conta e teve como beneficiaria o código PIX millenabrito700@gmail.com pertencente a Millena Muller Brito, tendo como destino conta na instituição financeira da Stone Pagamentos S.A, segunda Ré.

No momento que recebeu a mensagem estava em seu trabalho e realizava uma entrega de gás a um cliente.

Vendo a sinalização do ocorrido, foi até a agência da Instituição Bancária (Requerida), onde possui conta corrente e conversou com a gerente de conta.

Já no primeiro momento foi tratado com descaso pelos prepostos da Requerida, os quais deram a entender que o Requerente teria realizado pessoalmente aquela transferência e que não teria como fazer tal operação se não fosse do celular do Autor, agindo ainda, de forma intimidadora, ao lhe dizer para que o mesmo tomar cuidado, pois eles(o Banco) teriam que formalizar um boletim de ocorrência junto a Delegacia de polícia.

[...]

Não tendo outra alternativa, desesperado, o Requerente dirigiu-se, ele mesmo, à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência de estelionato, conforme boletim de ocorrência 2021.233046, Uma vez que o dinheiro que lhe fora subtraído é para si a herança de uma vida, ou seja, da vida de seu querido pai.

[...]

Na segunda-feira, dia 13/09/2021, foi chamado a agência da primeira Ré, onde possui conta, para assinatura de termos de responsabilidade e autorização para continuidade de investigações, acionando inclusive a polícia.

Mais uma vez com ar de intimidação e descaso informou que não teriam o que fazer e que ele havia perdido seu dinheiro, e, que no primeiro momento, foi identificado como seu celular o dispositivo de realização da operação financeira.

Na sexta-feira, dia 17/09/2021, pouco mais de uma semana do fato, e quatro dias após registro efetivo da contestação, o Autor recebe correspondência eletrônica onde consta parecer da análise da Ré lhe informando:
“...identificamos indícios de que a situação relatada possa estar relacionada à golpe/fraude
.”.”

Assim, a partir deste cenário, requereu liminarmente o bloqueio e estorno dos valores e, no mérito, a confirmação da liminar de forma definitiva, com repetição do indébito, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais).

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação.

Ao decidir, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva da corré
STONE PAGAMENTOS S/A
se confunde com o mérito, momento em que será apreciada.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente do autor, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Se os réus colocam um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via Pix), respondem por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

No caso dos autos, é incontroverso o golpe sofrido pelo autor e que a conta mantida pela instituição requerida STONE fora utilizada como instrumentos para a concretização da fraude.

Neste contexto, para que a responsabilidade da instituição financeira STONE, administradora da conta bancária do fraudador, fosse afastada, cabia-lhe comprovar a ausência de vício nos serviços prestados, ou seja, que a conta da suposta falsária – destinatária do PIX: Millena Muller Brito (chave:
millenabrito700@gmail.com
) – foi aberta de forma regular, mediante solicitação e conferência de toda documentação necessária ao ato, conforme diretrizes do BACEN (Resoluções nº 2.025/1993 e 4.753/2019).

Assim, considerando que a instituição STONE não apresentou nos autos a documentação recebida por ocasião da abertura da conta destinatária, atraiu para si o ônus decorrente de sua omissão.

Portanto, verifica-se a existência de indiscutível falha na prestação do serviço da requerida STONE que permitiu a abertura da conta corrente por terceiros estelionatários sem qualquer cautela, possibilitando a utilização da mesma para a prática de crime.

Concluindo, pode-se afirmar que não haveria sucesso no golpe contra a parte autora se não existisse uma conta corrente fraudulenta, estabelecendo-se nexo causal suficiente, razão pela qual, reconhece-se a legitimidade e responsabilidade da corré STONE no evento danoso.

Do mesmo modo, a requerida
COOPERATIVA SICREDI NORTE MT,
onde o autor possui sua conta bancária, também não se desincumbiu de
comprovar suas alegações de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou ainda que este tenha concorrido, caindo em um golpe de terceiro.

Isto porque, assim que o requerente visualizou a transação via PIX, no mesmo dia se dirigiu a uma das agências bancárias da requerida para comunicar que desconhecia tal transação, contudo, ao invés da requerida adotar as medidas cabíveis, não adotou qualquer medida suspensiva para

evitar fraude.

Nesse sentido, incide o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782- PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos:

"Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

(SÚMULA 479 do STJ).

Aliás, sobre o serviço de PIX, as instituições financeiras, ao aderirem ao serviço, declaram ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, conforme previsão contida no art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 01/2020:

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos: I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2º da Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior;”.

Ainda, o artigo 2º da Circular nº 3.681/2013 do órgão regulador acima:

“Para os efeitos desta Circular, define-se: I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos: a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento; b) falhas na identificação e autenticação do usuário final; c) falhas na autorização das transações de pagamento; d) fraudes internas(...)”

Deste modo, inclusive, com fundamento no art. 32, inciso V, do Regulamento do Pix (Resolução BCB nº 01/2020), é dever do fornecedor “
responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares
."

Portanto, se as requeridas colocam um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de pagamentos e recebimentos via Pix), respondem por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

No caso dos autos, para que a responsabilidade das instituições financeiras fosse afastada, cabia-lhes comprovar a ausência de vício nos serviços prestados, ou seja: - a
requerida STONE
deveria comprovar que as contas foram abertas de forma regular, mediante solicitação e conferência de toda documentação necessária ao ato, conforme diretrizes do BACEN (Resoluções nº 2.025/1993 e 4.753/2019) e, - a
requerida SICRED
de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo apelado ou ainda que este tenha concorrido com a falha (caído em golpe), inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/apelado, ou ele tenha concorrido para elas.

Assim, há que ser mantida a sentença que condenou ambas as instituições financeiras, solidariamente, à devolução do valor de R$ 23.500,00.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO - TRANSFERÊNCIAS PIX VIA APLICATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - FORTUITO INTERNO - OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO 1. Se da leitura das peças processuais, mormente da sentença e do apelo, vislumbra-se que a parte apelante aponta os fatos e fundamentos pelos quais pretende ver reformada a decisão proferida em primeiro grau, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de dialeticidade. 2. Nos termos do verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Ao permitirem operações bancárias pela internet e aplicativos, as instituições financeiras assumem o risco inerente a tais operações, cabendo a elas investir em mecanismos de segurança com intuito de minimizar a prática de ilícitos e fraudes. 4. O consumidora, que tem sua conta corrente fraudulentamente violada por terceiros, sofre efetivo dano moral. Isso porque, a quebra de confiança no sistema, o injustificado desgaste, bem como o comprometimento patrimonial, repercutem sobre a sua integridade psíquica. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências.

(TJ-MG - AC: 50045782520228130223, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo, tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA FOI VÍTIMA DE GOLPE E FOI INDUZIDA A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM QUE OS GOLPISTAS ABRIRAM CONTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EM QUE A AUTORA POSSUI CONTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Contas mantidas pelo banco requerido STONE foram utilizadas como instrumentos para a concretização da fraude. Falha na prestação do serviço do réu que permitiu a abertura de contas correntes por terceiros estelionatários sem qualquer cautela, possibilitando a utilização das mesmas para a prática de crime. Portanto, o requerido STONE deve ser condenado a restituir à autora as quantias transferidas para as contas que serviram para a prática do ilícito. 2. A instituição financeira PAGSEGURO, onde a autora possui conta, deve ser condenada solidariamente a restituir os valores à autora, pois incumbia a ela tentar imediatamente bloquear a transferência e reaver os valores transferidos através da ferramenta PIX MED, assim que a requerente informou ter sido vítima de golpe golpe, mas a PAGSEGURO não apresentou nenhuma prova de que adotou este procedimento, a caracterizar uma falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Deve ser acolhido o pedido da autora de indenização por danos morais, pois as falhas dos requeridos lhe causaram presumível sofrimento, ao ver seu dinheiro ser apropriado indevidamente por criminosos, bem como perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para reaver os valores. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 4. Sentença reformada. Recurso provido. lmbd

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1016649-51.2022.8.26.0196 Franca, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Portanto, inegável a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, que ensejaram transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da parte autora, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 5%
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024